Tribunal: TJMT
Processo: 1002404-97.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-02-20
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002404-97.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIO GONCALVES MENDES NETO - CPF: 707.210.171-34 (ADVOGADO), ROGERIO CAIXETA MORAES DE FREITAS - CPF: 718.038.151-91 (AGRAVANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, HOMOLOGOU A DESISTÊNCIA E DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – CONCURSO PÚBLICO – PERITO OFICIAL MÉDICO LEGISTA – INCLUSÃO DO IMPETRANTE NA LISTA DE CLA
SSIFICADOS POR DECISÃO JUDICIAL LIMINAR EM ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS NO PERÍODO EM QUE RESIDIU NO ESTADO DE SÃO PAULO – CONCESSÃO LIMINAR EM SEDE EM ACLARATÓRIOS – CONCESSÃO PARCIAL DO MANDAMUS SEM RATIFICAÇÃO DE SENTENÇA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE PRETERIÇÃO – DESISTÊNCIA DA AÇÃO MANDAMENTAL NO CURSO DO JULGAMENTO DO AGRAVO. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. AÇÃO MANDAMENTAL EXTINTA. AGRAVO PREJUDICADO.

1. A alegação de que os supostos 30 cargos vagos para Perito Oficial Médico Legista
“refere-se à lotação na Diretoria Metropolitana, que, por óbvio, em como endereço o polo de Cuiabá (endereço indicado no próprio rodapé do ofício), para onde o Impetrante, ora agravante foi classificada”
, não está demonstrada porque não há qualquer apontamento de que se refere à locação na Capital, sendo certo que, por ocasião do Concurso ao qual o recorrente se submeteu (Edital nº 001/2013-SAD/SESP/MT), foram ofertadas
44 (quarenta e quatro) vagas para diversos municípios do interior do Estado, além de 30 (trinta) vagas para Cuiabá, afora as 04 (quatro) vagas disponibilizadas para médicos psiquiatras
(id. 1768336).

2. O documento apresentado intempestivamente pelo Impetrante (Lotacionograma da POLITEC) não menciona onde estão disponíveis aludidos cargos. De igual maneira, o ofício subscrito pelo Diretor Metropolitano de Medicina Legal ao Diretor Geral da POLITEC não se mostra apto a ensejar a nomeação do Impetrante, assim como o ofício do Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, Carlos Mar Ayc Campelo, no qual encaminha ofício 164/2018/8POLITEC/SESP
“o qual solicita administrativamente nomeação em concurso público, face a decisão proferida no MS nº 021270.86.2014.811.0041, interposto por Rogério Caixeta Moraes de Freitas”
, após o prazo de validade do certame (07.03.2018) (id. 1927816) .

3. O recorrente trata-se de candidato classificado fora do número de vagas oferecidas (36ª colocação),
incluído na classificação final
sub judice
,
em Ação Mandamental em que, embora sentenciado,
não foi submetido a duplo grau de jurisdição
e que alega que seu direito reside na
nomeação da candidata anteriormente classificada na 37ª colocação
sem qualquer empecilho legal (Ato n.º 6.467/2015 – id. 1768291), consoante destacou o próprio Diretor Geral da POLITEC), fato que será objeto de apreciação no mérito da impetração.

4. Desistencia da ação mandamental;. Homologação. Agravo prejudicado. Ação mandamental exinta sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental interposto por ROGÉRIO CAIXETA MORAES DE FREITAS em face de decisão que indeferiu o pedido liminar formulado nos autos da Ação Mandamental nº 1002404-97.2018.8.11.0000, onde fora apontado como autoridades coatoras os EXMOS. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA e SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO.

Alude o Agravante que a decisão proferida não encontra respaldo nos documentos acostados à inicial, contrariando entendimento dos Tribunais Superiores.

Aduz que a existência de 30 cargos vagos para Perito Oficial Médico Legista resta demonstrado nos autos, sendo “claro que refere-se à lotação na Diretoria Metropolitana, que, por óbvio, em como endereço o polo de Cuiabá (endereço indicado no próprio rodapé do ofício), para onde o Impetrante, ora agravante foi classificada”.

No tocante a nomeação da classificada na 37ª colocação (Ato n.º 6.467/2015) – antes da alteração promovida pela liminar concedida ao Impetrante, alega que a utilização do termo “sugere” é indevido, pois não se vale da certeza fundamental para as ações mandamentais.

Acrescenta, ainda, que
“[...] que o Ato n. 6.467/2015 (id. 1768291), embora faça referência a um processo (processo n. 442252/2015), em verdade se trata de um processo administrativo, que tramitou na SEGES (http://protocolo.gestao.mt.gov.br/consulta/ep.php?p_anoProcesso=2015&p_numeroProcesso=442252) e
não um processo judicial de onde se tenha decisão determinando a nomeação da 37ª colocada [...]”
, o que demonstra claramente a ocorrência da aludida preterição, o que teria sido reconhecido pelo Diretor da POLITEC (Ofício n. 164/2018), encaminhado para o Secretário de Estado de Segurança Pública.

Indica
que “o
agravante manejou, em tempo (02/05/2014), um mandado de segurança para que se reconhecesse seu direito de permanecer no certame, sobre o qual obteve liminar e da qual a autoridade coatora foi notificada em 04/05/2015, com publicação em 05/08/2015, mas, mesmo assim, em 10/09/2015 nomeou a candidata em colocação inferior”

Requer a retratação da decisão agravada, a fim de que seja concedida a liminar, de forma que ocorra imediatamente a convocação e nomeação do ora Agravante (id. 2260657).

A Procuradoria Geral do Estado manifestou pelo desprovimento do recurso, conquanto não demonstrado o
fumus boni iuris
, requerendo a manutenção da decisão agravada, na íntegra (id. 2537687).

O presente Agravo Interno foi levado a julgamento na sessão do dia
06/09/2018
, sendo proferido voto negando-lhe provimento, sendo certificado:

CERTIFICO que é a seguinte a decisão da egrégia Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, proferida na sessão de 06/09/2018, neste feito: “APÓS A RELATORA DESPROVER O RECURSO, ACOMPANHADA PELA 1ª VOGAL (DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES), O JULGAMENTO FOI SUSPENSO DEVIDO AO PEDIDO DE VISTA DA 4ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO). A 2ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) E 3º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL) AGUARDAM. APÓS TER SOLICITADO VISTA, A DOUTA MAGISTRADA, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, ANTES DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO, MANIFESTOU A SUA SUSPEIÇÃO. FOI DETERMINADO PELO PRESIDENTE O ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DO DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA.”

No dia 02 de outubro de 2018, o Impetrante comunicou a sua nomeação por ato da Administração, requerendo a desistência do mandamus, sendo que a petição não havia sido apreciada posto que os autos se encontravam com vista ao des José Zuquim:

CERTIFICO que é a seguinte a decisão da egrégia Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, proferida na sessão de 04/10/2018, neste feito: "ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO, SENDO DETERMINADO PELA DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, PRESIDENTE E RELATORA, O ENVIO, POR E-MAIL, DE SEU VOTO À 2ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), 3º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL) E 5º VOGAL (DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA)." (Id

Na sessão de 06.12.2018, foi certificado :

CERTIFICO que é a seguinte a decisão da egrégia Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, proferida na sessão de 06/12/2018, neste feito: "O 5º VOGAL (DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA) SUSCITOU QUESTÃO DE ORDEM, DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PEDIU VISTA A RELATORA."

Pedi vista para verificar se a nomeação do Impetrante seria decorrente da daquela decisão de primeira instância que não havia sido submetida a Remessa Necessaria . Em julgamento a Turma de Câmaras Reunidas homologou a desistencia.

É o relatório.

V O T O (Mérito):

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cinge-se a insurgência recursal quanto ao indeferimento da liminar vindicada na Ação Mandamental proposta pelo ora Agravante, no qual aponta a existência de direito líquido e certo em sua nomeação para o cargo de Perito Oficial Médico Legista.

A decisão agravada consignou a impossibilidade de deferimento da liminar, ante a ausência de certeza quanto ao direito líquido e certo violado,
litteris
:

“[...]
Em que pese os argumentos apresentados pelo Impetrante, denota-se a impossibilidade de concessão liminar da segurança, porquanto embora o lotacionograma da Secretaria de Segurança Pública
indique a existência de 30 (trinta) cargos vagos para Perito Oficial Médico Legista, não há informação quanto ao local onde dar-se-ia a lotação de tais profissionais.

Ademais, o Ato n.º 6.467/2015, que promoveu a nomeação da

candidata classificada inicialmente na 37ª colocação – antes da alteração promovida pela liminar concedida ao Impetrante – indica, dentre as suas motivações
“
os termos dos Processos n. 442252/2015
”, o que sugere o cumprimento de uma decisão judicial (id. 1768291).

Ante o exposto, entendo que não restaram devidamente demonstrados o direito líquido e certo do Impetrante, tão menos o alegado,
periculum in mora
razão qual INDEFIRO A LIMINAR. [...]” (id. 2088889)

No tocante à utilização do termo “sugere” na decisão agravada, resta destacar que o verbo aponta exatamente a ausência de certeza quanto ao alegado, diante do documento colacionado aos autos. De fato, a dúvida que reveste as alegações trazidas na inicial afastam a possibilidade de concessão da liminar, eis que inexistente o
fumus boni iuris
necessário ao seu deferimento.

A documentação acostada aos autos aponta que a inclusão do Impetrante na lista de classificados no certame deu-se por decisão judicial, consoante denota-se do Ato que promoveu a alteração do resultado final em cumprimento à liminar deferida,
in verbis
:

“O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento as normas previstas no artigo 37, incisos I, II e VIII da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, e no Decreto Estadual n. 5.356, de 25 de outubro de 2002 e alterações dadas pelo Decreto n. 2.030, de 06 de julho de 2009,
e em cumprimento a liminar deferida nos Processos nº 0500616-10.2015.8.11.0001 e nº 0500479-28.2015.8.11.0001
, torna

público
a inclusão dos candidatos
ITAMAR DINIZ LINHARES JUNIOR
,
inscrição nº 695.609-2,
ROGERIO CAIXETA MORAES DE FREITAS, inscrição nº 693.431-5
e WERNER HEINZ FOCKINK, inscrição nº 693.594-0, no Resultado Final do Concurso Público, para provimento de vagas e formação do cadastro de reserva para os cargos públicos de Perito Oficial Criminal, Perito Oficial Médico Legista e Perito Oficial Odonto Legista, conforme Anexo:

Cuiabá/MT, 22 de agosto de 2017.

Reginaldo Rossi do Carmo

Diretor Geral da POLITEC

(...)

ANEXO -
DO RESULTADO FINAL EM CUMPRIMENTO DE LIMINAR DEFERIDA EM PROCESSO JUDICIAL
. - CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013-SAD/SESP/MT

(...)

S22 - P. OFIC. MÉDICO LEGISTA - MÉDICO - CUIABÁ - AMPLA CONCORRÊNCIA

(...)

37 – ROGÉRIO CAIXETA MORAES DE FREITAS (SUB JUDICE)
[...] (Diário Oficial do Estado nº 27098, de 04.09.2017 – id. 1768355)

Segundo consta da documentação apresentada junto à inicial, o recorrente ingressou anteriormente a Ação Mandamental n. 21270-86.2014.811.0041 (id. 887045), inicialmente distribuída à este Sodalício, o qual declinou da competência em favor da comarca da Capital, sendo então distribuído ao Juízo da 9ª Vara Cível da Capital, que negou a liminar para que fosse reconduzido ao certame,
eis que fora desclassificado em decorrência da não apresentação de antecedentes criminais referentes ao período em que esteve no estado de São Paulo, para realização de mestrado
. Entretanto, com a distribuição do feito ao Juízo da 3ª Especializada da Fazenda Pública, em sede de embargos de declaração, foi concedida a liminar pelo Magistrado em substituição legal, aos
05.03.2015
, onde restou destacado:

“[...]
Tendo em vista que já foi divulgado o resultado do concurso público, é certo que mesmo sendo aprovado nas etapas anteriores, o Impetrante não será nomeado para o cargo, com grande probabilidade de fenecimento do seu direito. Aí reside o ‘periculum in mora’.

Anoto, ainda, que o deferimento da medida liminar para manutenção do Impetrante no certame, em princípio, não traz prejuízo a nenhum outro candidato pois se trata de situação pessoal e intransmissível, sem perigo de irreversibilidade, haja vista que se analisará a pontuação adquirida nas primeiras fases e observará a ordem de classificação e provavelmente fará parte do cadastro reserva.

Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar à autoridade coatora que considere as certidões criminais apresentadas extemporaneamente pelo impetrante ROGÉRIO CAIXETA MORAES DE FREITAS, reconduzindo-o ao certame regido pelo edital de abertura nº 001/2013-SAD/SESP/MT, de 26 de agosto de 2013, até decisão final no ‘writ’, classificando-o de acordo com a pontuação obtida.[...]” (id. 1768342).

Aos 28.02.2018, foi proferida sentença meritória nos autos retromencionados, sendo concedida parcialmente a segurança, nos seguintes termos:

“[...]
Diante de todo o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA vindicada, para determinar a nulidade do ato administrativo que excluiu o impetrante do certame, determinando que a autoridade coatora proceda à investigação social, e se constatado que não há fato desabonador de sua conduta sob os aspectos morais, civis ou criminais, que o considere recomendado na investigação social,
recolocando-o no concurso em posição compatível com sua nota
, e, via de consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução do mérito. [...]” (id. 1768342)

A documentação trazida na inicial não comprova o trânsito em julgado da sentença, até a data de 06.03.2018. E este não ocorrerá enquanto a sentença não for submetida a Remessa Necessária, consoante previsto no art. 14, § 1.º da Lei n. 12.016/2009!...

Ocorre que, em consulta ao
site
deste Poder Judiciário, depreende-se que a secretaria de instância singela promoveu o arquivamento do processo, certificando o trânsito em julgado aos 11.06.2018 – não obstante a concessão parcial da segurança – sem qualquer notícia de que os autos tivessem sido submetidos ao duplo grau de jurisdição!

Quanto a alegação de que os supostos 30 cargos vagos para Perito Oficial Médico Legista
“refere-se à lotação na Diretoria Metropolitana, que, por óbvio, em como endereço o polo de Cuiabá (endereço indicado no próprio rodapé do ofício), para onde o Impetrante, ora agravante foi classificada”
, insta destacar que não há qualquer apontamento de que se refere à locação na Capital, sendo certo que, por ocasião do Concurso ao qual o recorrente se submeteu (Edital nº 001/2013-SAD/SESP/MT), foram ofertadas
44 (quarenta e quatro) vagas para diversos municípios do interior do Estado, além de 30 (trinta) vagas para Cuiabá, afora as 04 (quatro) vagas disponibilizadas para médicos psiquiatras
(id. 1768336).

Repito: o documento apresentado intempestivamente pelo Impetrante (Lotacionograma da POLITEC) não menciona onde estão disponíveis aludidos cargos. De igual maneira, o ofício subscrito pelo Diretor Metropolitano de Medicina Legal ao Diretor Geral da POLITEC não se mostra apto a ensejar a nomeação do Impetrante, assim como o ofício do Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, Carlos Mar Ayc Campelo, no qual encaminha ofício 164/2018/8POLITEC/SESP
“o qual solicita administrativamente nomeação em concurso público, face a decisão proferida no MS nº 021270.86.2014.811.0041, interposto por Rogério Caixeta Moraes de Freitas”
, após o prazo de validade do certame (07.03.2018) (id. 1927816) .

Assim, o recorrente trata-se de candidato classificado fora do número de vagas oferecidas (36ª colocação),
incluído na classificação final
sub judice
,
em Ação Mandamental em que, embora sentenciado,
não foi submetido a duplo grau de jurisdição
e que alega que seu direito reside na
nomeação da candidata anteriormente classificada na 37ª colocação
sem qualquer empecilho legal (Ato n.º 6.467/2015 – id. 1768291), consoante destacou o próprio Diretor Geral da POLITEC:

“[...] Com a publicação do edital de inclusão do Requerente este foi classificado, assumindo a trigésima sétima colocação que pertencia a candidata Maisa Santos Valderramas que passou a ocupar a trigésima oitava posição. Ocorre que a candidata supramencionada já havia sido nomeada em 10.09.2015, e o edital com a inserção do requerente somente foi publicado em
04.09.2017
.

Assim, a candidata (Maisa Santos Valderramas) classificada em 38ª foi nomeada e o requerente que após a decisão judicial foi incluído na 37ª posição, ainda não.”
(id. 1927820).

Ademais, há situações apresentadas na Ação mandamental cujas análises cabem ao mérito – inclusive prejudiciais e preliminares, bem como a juntada de documentação visando
“ratificar os fatos expostos”
(id. 1790527) após o decurso de vários dias da interposição do
mandamus
– que merecem ser pormenorizadas por ocasião do mérito mandamental e que, certamente, ensejam a manutenção da decisão ora recorrida.

Desta forma, em que pese a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital tenha concedido parcialmente a segurança, esta não determinou a sua posse, consoante retromencionado, mas tão somente reconheceu a “
nulidade do ato administrativo que excluiu o impetrante do certame,
determinando que a autoridade coatora proceda à investigação social,
e se constatado que não há fato desabonador de sua conduta sob os aspectos morais, civis ou criminais, que o considere recomendado na investigação social,
recolocando-o no concurso em posição compatível com sua nota”.

Ante o exposto, não existindo nos autos qualquer elemento que indique a necessidade de concessão da liminar vindicada, mantenho intacta a decisão proferida, para NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso.

Sem prejuízo, determino que seja oficiado ao Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, a fim de que o douto Magistrado informe acerca da submissão da
Ação Mandamental n. 21270-86.2014.811.0041 (id. 887045) ao duplo grau de jurisdição, ex vi art. 14, § 1º da Lei n.º 12.016/2009.

Este foi o voto que proferi na sessão do dia 06.09.2018, entretanto, como explicado no relatório.

Entretanto, o Impetrante manifestou desistência da ação mandamental, o que foi homologado pela egrégia Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público.

Homologo a desistência da ação mandamental, extinguindo a ação mandamental sem julgamento do mérito, denegando-a

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2019